Tribunal: TJDFT
Processo: 0713486-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA RECURSAL DE URGÊNCIA DEFERIDA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO DOMICILIAR. PORTADOR DE ELA. OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DEVER DO ESTADO.

1.Julga-se prejudicado o agravo interno, quando o agravo de instrumento encontra-se maduro para julgamento, tendo em vista que a cognição deste, em tese, é maior que a cognição da tutela provisória recursal.

2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciados os requisitos: a) probabilidade do direito e b) perigo de dano ou risco ao resultado do processo.

3. Em sede de cognição sumária, se verificado de forma clara que a Administração Pública viola direitos fundamentais, pode haver interferência do Poder Judiciário para atuar como órgão controlador da atividade administrativa, sem, com isso, ferir o princípio da separação dos poderes (ADPF 45-MC/DF).

4. O direito à saúde é dever do Estado e nele se insere o direito de prestação médico-domiciliar, a teor do artigo 196 da Constituição Federal e, ainda, artigos 204 e 207, XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal.

5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.